Tribunal: STF
Processo: HC 102936
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR HIERÁRQUICO. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REQUERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INCIDENTE SUSCITADO SOMENTE EM FASE RECURSAL E COM BASE NA NOTÍCIA DE INTERNAÇÃO. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. NÃO CARACTERIZADA A OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ARBITRARIEDADE. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 


1. O Incidente de Insanidade Mental não pode ser objeto de determinação de instauração na via estreita do Habeas Corpus, salvo manifesta arbitrariedade na denegação da realização da perícia. (Precedente: RHC 80.546/DF. Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2000, DJe 16/02/2001). 




2. A Insanidade Mental que legitima o deferimento da instauração do incidente reclama comprovação que induza à dúvida a respeito da imputabilidade pessoal do acusado, na forma do art. 156 do CPP, verbis: “Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será êle submetido a perícia médica.” 




3. A doutrina do tema assenta, verbis: “(...) o exame não deve ser deferido apenas porque foi requerido, se não há elemento algum que revele dúvida razoável quanto à sanidade mental do acusado, não constituindo motivo suficiente a aparente insuficiência de motivo, a forma brutal do crime, atestado médico genérico, simples alegações da família etc., quando despidas de qualquer comprovação (...)” (in Mirabete, Julio Fabbrini - Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 11ª Edição, p. 442). 




4. A instância a quo com ampla cognição fática assentou que “(...) a defesa suscitou preliminar de incidência de insanidade mental com base tão-somente na notícia, em fase recursal, de que o apelante havia sido internado em uma clínica psiquiátrica por auto-agressão. A incapacidade do apelante não foi alegada em nenhuma fase do processo, não requerendo em tempo hábil o exame de sanidade mental. Portanto, não deve prosperar. (...) Ademais, apenas a informação de que o apelante se encontra em tratamento psicoterápico e o simples requerimento da Defesa não são suficiente para motivar a instauração do incidente de insanidade mental. É necessário comprovar a doença por meio de Laudo Pericial. (...) Vê-se, então, que os autos não apresentam dados substanciais que possam justificar razoável dúvida sobre a higidez do apelante no momento do crime. Ao contrário, constam do feito elementos contundentes demonstrando que o apelante tinha, à época dos fatos, potencial consciência do ilícito cometido (...).”  




5. Deveras, é cediço na Corte: “EMENTA: Habeas corpus: questão de fato: incidente de insanidade mental: salvo manifesta arbitrariedade, não é o habeas corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e conseqüente instauração do incidente pericial para a sua apuração.” (RHC 80546/DF. Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2000, DJe 16/02/2001); “EMENTA: AÇÃO PENAL. Incidente de insanidade mental aduzido em sede recursal. Indeferimento. Cerceamento de defesa. Inexistência. Inocorrência de dúvida razoável. Reexame de prova. Inadmissibilidade em habeas corpus. Precedentes. HC denegado. Não se caracteriza cerceamento de defesa no indeferimento de prova tida por desnecessária pelo juízo processante.” (HC 88177/RJ. Rel. Ministro CEZAR PELUSO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 11/02/2010). 




6. Consectariamente, a instauração do incidente de insanidade mental exige: a) a presença de dúvida razoável a respeito da imputabilidade penal do acusado em virtude de doença ou deficiência mental; b) faz-se mister a comprovação da doença, não sendo suficiente a mera informação de que o paciente se encontra sujeito a tratamento; c) o mero requerimento do exame não é suficiente para seu deferimento. 




7. In casu, o paciente, ex-soldado do Exército, foi denunciado por ter desrespeitado o superior hierárquico, desferindo-lhe um chute na região do abdômen, além de ter proferido palavras de baixo calão na frente de outros militares, fatos ocorridos em 14/03/2006 (fl. 10). 




8. Parecer do parquet pela denegação da ordem. 




Ordem denegada.